Tribunal: STF
Processo: ARE 1487405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO. ITCD. TRANSMISSÃO POR DOAÇÃO. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL. 



    1. TRATANDO-SE DE ITCD, NOS TERMOS DO ARTIGO 173, I, DO CTN, TEM A FAZENDA PÚBLICA O PRAZO DE CINCO ANOS PARA CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO, A CONTAR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. 



    2. A MORTE DO USUFRUTUÁRIO É UMA DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO USUFRUTO E ACARRETA O CANCELAMENTO DO REGISTRO NO ÁLBUM IMOBILIÁRIO. TODAVIA, A EXTINÇÃO DO USUFRUTO NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM A MORTE DO USUFRUTUÁRIO, SENDO IMPRESCINDÍVEL, PARA A SUA CONCRETIZAÇÃO, A AVERBAÇÃO DO CANCELAMENTO PERANTE O REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRECEDENTES. 



    3. NO CASO, O ÓBITO DO ÚLTIMO USUFRUTUÁRIO OCORREU EM 2006, E O REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE USUFRUTO FOI FEITO EM 17/07/2014. ASSIM, CONSIDERANDO-SE QUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI EFETIVADO O LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO TRIBUTO, OPEROU-SE A DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO, NOS TERMOS DO ART. 173, I, DO CTN. 



    4 . O RECURSO DE APELAÇÃO ESGOTOU A ANÁLISE DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS, MOTIVO PELO QUAL RESTA PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 5. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 25, DA LEI Nº 12.016/2009, E SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ.



     RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, com efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente